Tribunal: TJDFT
Processo: 0716857-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716857-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA DE FILIPPO GANGANA AGRAVADO: TEODORO PINTO NETO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela e efeito suspensivo interposto por Maria Cristina de Filippo Gangana contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e manteve a penhora dos ativos localizados nas contas bancárias de sua titularidade e indeferiu o pedido de compensação da dívida (autos no 0728346-81.2019.8.07.0001, ID no 123263343). 2. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o bloqueio efetivado em sua conta bancária recaiu sobre verbas depositadas em conta poupança cujo valor é inferior a 40 salários mínimos, portanto, impenhorável. 3. Discorre sobre a proteção conferida aos valores depositados em conta poupança que não excedam a 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, inciso X do CPC. Defende a possibilidade de aplicação do instituto da compensação, pois teria crédito a receber do agravado proveniente de outro processo. 4. Afirma que há excesso de execução que deve ser reconhecido, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito. Tece considerações sobre o relacionamento profissional anteriormente mantido com o agravado, apresentando relatos pertinentes aos honorários advocatícios exigidos. 5. Pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar o imediato levantamento da quantia penhorada em suas contas bancárias (R$ 2.004,87; R$ 1.200,00 e R$ 21,41) e o reconhecimento do excesso de execução no valor de R$ 1.162,83. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo comprovado (IDs no 35651309 e no 35651310). 7. Sem contrarrazões (ID no 36616075). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 10. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 11. No processo originário (autos no 0728346-81.2019.8.07.0001) foi prolatada sentença, que extinguiu o cumprimento devido ao pagamento (ID no 35778446). 12. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 13. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 14. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO